Tribunal: TJES
Processo: 5001118-05.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-05.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001118-05.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM:
VIANA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra a sentença proferida em
ID 6621694
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR, solidariamente, a CESAN e o MUNICÍPIO DE VIANA a pagar à parte autora: (i) o valor de R$826,00 (oitocentos e vinte e seis reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data de confecção do orçamento (29/04/2021 – id. 13578608 – pg. 02), acrescidos de juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997), a contar da data do acidente (súmula 54 do STJ), sendo que, a partir da data de 09/12/2021, para fins de juros e correção monetária, deverá incidir tão somente a taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice, nos termos do art. 3º da EC 113/2021; (ii) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar do evento danoso (07/02/2021) pelos índices da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997) e correção monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com as Súmulas 362 e 54 do STJ, sendo que a partir da data de 09/12/2021, para fins de juros e correção monetária, deverá incidir tão somente a taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice (art. 3º da EC 113/2021).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, não possuir culpa no acidente, e, eventualmente, sustenta a inexistência de danos morais ou a sua redução.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, não possuir culpa no acidente, e, eventualmente, sustenta a inexistência de danos morais ou a sua redução.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte requerente consubstanciou elementos probatórios sobre a ocorrência do acidente e a culpa da recorrente, tendo em vista a ausência de sinalização no local da obra de passagem de tubulação, fato determinando para a ocorrência do acidente. Além do ato ilícito, fundamentou a existência de danos morais em razão das lesões corporais suportadas pelo requerente, violando seu direito da personalidade. Vejamos trecho da sentença:

Desta feita, resta evidente que o local dos fatos não se encontrava devidamente sinalizado e que, em razão da obra realizada para a passagem da tubulação, havia um desnível acentuado na malha asfáltica, sendo certo que tais fatos foram determinantes para a ocorrência do acidente.

Além disto, destaca-se que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), tendo em vista que não comprovaram a inexistência de defeito na malha viária, que a via estava devidamente sinalizada e/ou, muito menos, que os danos narrados em sede exordial foram decorrentes de culpa exclusiva da parte requerente.

Diante da comprovação de que o acidente sofrido pela parte requerente ocorreu em razão das péssimas condições da via de rolamento e da ausência de sinalização do local, passo à análise da responsabilidade dos requeridos.

[...]

No tocante ao pedido de danos morais, entendo que este restou devidamente caracterizado, vez que os fatos descritos em sede exordial – e devidamente comprovados ao longo da instrução do feito –, evidenciam que o requerente foi obrigado a suportar lesão capaz atingir negativamente, e significativamente, os seus direitos da personalidade, já que lhe foi imposta enorme situação de desconforto, tais como, v.g., permanecer afastado de suas atividades laborais e recreativas enquanto necessitou permanecer internado para realização e recuperação de tratamento cirúrgico (id’s. nº 13578301 e nº 13578302), além de ser obrigado a conviver com dores oriundas dos ferimentos e demais transtornos gerados pelo tratamento.

Dito isto, levado em conta o caráter punitivo e compensatório da indenização por danos morais, bem como as condições do ofendido, a capacidade econômica dos ofensores, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito, entendo por bem fixar a título de indenização por danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, em relação ao valor da condenação por danos moral (R$ 5.000,00), entendo que o
quantum
fixado em sentença deve ser mantido, pois, apesar de modesto para o caso –
já que o caso releva dano moral superior para aquele consumidor que teve apenas o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito situação em que tem se fixado dano moral no imposte de R$ 10.000,00, o que demandaria indenização em patamar superior àquela
–, não há recurso da parte requerente a possibilitar a revisão nesse sentido, e, assim, deve ser mantido como fixado.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)